Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADVENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VERIFICADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO DISPONÍVEL E INDIVIDUAL. PREQUESTIONAMENTO. DEBATE EXPRESSO SOBRE O TEMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÂO REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Verifica-se que, tanto na sentença a quo como no acordo atacado, restou demonstrado os motivos do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva debatida no apelo.
3. Nesse contexto, de forma clara e precisa, sobejaram suficiente e claramente indicados os motivos que ensejaram o não provimento da apelação em questão, não havendo assim qualquer necessidade de ajustes posteriores e muito menos de alteração do julgado.
4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, frisa-se.
5. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos opostos.
6. Embargados de declaração rejeitados.